Tribunal: TJDFT
Processo: 0061110-16.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Vistos etc. Conquanto o Banco Santander, após formulação dos embargos de declaração que manejara, tenha agora retornado aos autos, defendendo a suspensão do trânsito processual com base no decidido no ambiente dos recursos constitucionais que individualizara, a arguição, estando os embargos em vias de serem elucidados, será examinada em conjunto e no bojo da pretensão declaratória como forma de ser prestigiada a ordem processual e regular procedimento dos recursos. Alinhada essa ressalva, prossiga-se, pois, aguardando-se o julgamento dos embargos declaratórios, os quais foram inclusos em pauta para julgamento virtual com início no dia 22/07/2020 e proclamação do resultado na sessão aprazada para a data de 29/07/2020 – 26a S.O. PJ-e Virtual (22/07 até 29/07)[1].I. Brasília-DF, 10 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 17230191.